Tribunal: STF
Processo: RE 88664
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
- 1) A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, TAMBÉM, SOBRE A MULTA FISCAL E NÃO
SOMENTE SOBRE O TRIBUTO (RE 82.616 - PLENÁRIO - 10.6.77).
2) ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DA DIVIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA
PELO PLENÁRIO DO STF,. QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 1. DA
LEI 10.421/71, DO ESTADO DE SÃO PAULO (RE 84.994, DE 13.4.77). RE
CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR O ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DA
DIVIDA.